Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-47.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000910-47.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE SILVA BENICIO - CPF: 536.034.861-53 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000910-47.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis-MT

Recorrente(s):

Maria José Silva Benício

Recorrido(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. USUCAPIÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DOS FATOS.

ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente alega, em síntese, que é proprietária do imóvel de matrícula 74.369, cuja posse e propriedade foram reconhecidas em seu favor por meio de ação de usucapião. Sustenta que, ao buscar regularizar os débitos pendentes junto à municipalidade, foi surpreendida com diversos débitos prescritos, referentes aos exercícios de 1986 a 2018, tendo promovido requerimento administrativo para exclusão dos débitos, o qual foi indeferido.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve erro de procedimento na sentença, pois o juízo “a quo”, ao reconhecer a insuficiência probatória, deveria ter julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e/ou VI, do CPC, e não julgado improcedente o pedido. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja extinto o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução.

3. Compete à parte autora instruir a ação com os documentos necessários para a apreciação dos pedidos, uma vez que cabe a ela o ônus probatório dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3. Não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, pois a parte autora demonstrou legitimidade e interesse processual ao alegar ser proprietária do imóvel e buscar a anulação de débitos que entende prescritos. O que ocorreu, no caso dos autos, foi a não comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, o que leva à improcedência do pedido, e não à extinção do processo sem resolução do mérito.

4. A improcedência por insuficiência probatória é solução que se impõe quando a parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de julgamento de mérito, com resolução definitiva da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC.

4. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR . FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 . Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2.
A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento de mérito
. 3 . Recurso da autora conhecido e não provido.”

(TJ-DF 00293760320168070001 DF 0029376-03.2016.8 .07.0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

5. O pedido subsidiário de reabertura de instrução não merece acolhimento, uma vez que a recorrente teve a oportunidade de produzir as provas que entendesse pertinentes para comprovar seu direito e não se desincumbiu desse ônus.

6. Conforme fundamento na sentença a quo: “
Conquanto a parte autora alegue a existência de débitos em aberto e apresente o documento de id. 180892023, verifico que o extrato apresenta como proprietário responsável “CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA” e não a parte autora.

Além disso, não há informações se se trata do mesmo imóvel indicado pela parte autora, dos documentos de id. 180892028 e 180892029 ou imóvel de pessoa diversa.

Segundo o art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

In casu,
constato que o conjunto probatório não demonstra o extrato de débitos de id. 180892023 refere-se ao imóvel indicado pela parte autora.

Além disso, a parte autora não apresentou cópia integral do processo administrativo de id. 180892027, de forma que não é possível compreender que débitos a petição discutia.

Assim sendo, tenho que o pedido formulado pela parte reclamante não merece prosperar, visto que as provas dos autos são insuficientes para demonstrar a existência de débitos, bem assim a existência de prescrição.”

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termo do art. 487, I, do CPC, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025